Tribunal: TJBA
Processo: 8027846-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027846-30.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAIRONE BONIFACIO JESUS SANTOS e outros (2) Advogado(s): GUSTAVO SANTOS FERREIRA, DARA PRISCILA MACHADO SOUSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VALENÇA 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. FUGA EM ALTA VELOCIDADE. ATROPELAMENTO DE CRIANÇA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante por conduzir motocicleta com sinal identificador adulterado e sem habilitação, desobedecer ordem policial e empreender fuga em alta velocidade, ocasião em que atropelou criança de 9 anos, causando-lhe lesões, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva, posteriormente mantida, com indeferimento de pedidos de revogação da custódia e de concessão de prisão domiciliar em razão de filho recém-nascido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva padece de vício de fundamentação, nos termos do art. 315, § 1º, do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis para garantia da ordem pública; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, diante das condições pessoais do paciente e da alegada imprescindibilidade aos cuidados de filho recém-nascido. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos dos autos que demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inclusive pela confissão do paciente e documentos coligidos. O modus operandi evidencia elevada periculosidade concreta, consistente na condução de veículo adulterado, ausência de habilitação, desobediência à ordem policial, fuga em alta velocidade em área residencial e atropelamento de criança, gerando risco real à coletividade. A gravidade concreta da conduta e suas circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A contemporaneidade dos fundamentos decorre dos próprios fatos delituosos recentes e da persistência do risco concreto de reiteração criminosa e de abalo à segurança social. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e da periculosidade do agente. A prisão domiciliar não é cabível, pois não demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho recém-nascido, além de evidenciada situação excepcional que justifica a manutenção da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do modus operandi e o risco à ordem pública. 2. A contemporaneidade dos motivos pode ser aferida pelas circunstâncias do próprio fato delituoso quando revelam risco atual. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes diante da periculosidade concreta do agente. 5. A prisão domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade, podendo ser afastada em situações excepcionais devidamente fundamentadas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 310, 312, 313, I, 315, § 1º, 318, V, e 319. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, HC nº 10000191563337000, Rel. Anacleto Rodrigues, j. 23.01.2020; TJ-MG, HC nº 10000200120772000, Rel. Anacleto Rodrigues, j. 11.04.2020; STJ, HC nº 708523/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.03.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027846-30.2026.8.05.0000, tendo como Impetrantes GUSTAVO SANTOS FERREIRA E DARA PRISCILA MACHADO SOUSA e como Paciente MAIRONE BONIFACIO JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.